Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705499-52.2024.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERREIRA DA SILVA APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE JESUS DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença exarada no ID 75847701, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de extinção de condomínio proposta por MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DE JESUS DO NASCIMENTO em desfavor do apelante e improcedente o pleito reconvencional, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado por Maria do Perpétuo Socorro de Jesus do Nascimento, para: Declarar extinto o condomínio sobre os imóveis comuns indicados na inicial; Autorizar a adjudicação exclusiva à autora do imóvel situado na Rua 03, Chácara 28, Lote 34 – Vicente Pires/DF, compensando-se a quota-parte do requerido com os demais bens comuns; Determinar a alienação judicial dos imóveis situados em Águas Lindas/GO (Quadras 02, lotes 01 e 02; Quadra 03, lote 01; e Chácara 98), caso não haja acordo entre as partes quanto à adjudicação voluntária (Prazo 30 dias para acordo, que deverá ser comunicado nos autos); Após a alienação, o produto da venda será partilhado igualmente entre as partes, observada a compensação decorrente da adjudicação da residência em favor da autora. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pro rata, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, observada a gratuidade deferida. No tocante à RECONVENÇÃO ante o exposto, com fundamento nos arts. 487, I, e 322, §2o, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Luiz Ferreira da Silva. Considerando a sucumbência do réu, condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Na apelação cível interposta (ID 69140240), o réu reitera o pedido de assistência judiciária gratuita (artigo 98 do Código de Processo Civil), afirmando não possuir condições de arcar com custas e honorários sem prejuízo de sua subsistência. Argui preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que foi deferida a adjudicação do imóvel ocupado pela autora, sem que fosse determinada a produção de prova pericial para fins de avaliação idônea dos bens. Quanto ao mérito, o apelante destaca que deve ser a autora condenada ao pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel mantido em condomínio. Com base nesses argumentos, o apelante postula a cassação da r. sentença, para que seja determinada a produção de prova pericial. Quanto ao mérito, pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada procedente a pretensão reconvencional, a fim de lhe assegurar o direito à percepção de aluguel pelo uso do imóvel de forma exclusiva pela autora. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 75847714), a autora refuta a argumentação vertida no recurso de apelação e postula a manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com o artigo 99, caput, do mesmo diploma legal, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Ao dispor a respeito do recurso cabível contra decisão que indefere ou revoga a gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Dessa forma, mostra-se impositiva a prévia análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos apelantes. Convém salientar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte requerente é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em exame, o apelante alega não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. No entanto, após o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição (ID 75847660), o apelante promoveu o recolhimento das custas iniciais relativas à reconvenção (ID 75847662), estando caracterizada a preclusão lógica. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se caracteriza como um instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Júnior[2], se consubstancia na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela prática anterior de ato incompatível: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. O recolhimento das custas iniciais relativas à reconvenção, sem qualquer questionamento, caracteriza conduta contraditória em relação à hipossuficiência financeira alegada, caracterizando, pois, a preclusão lógica em relação à pretensão de concessão da gratuidade de justiça deduzida pelo apelante. Dessa forma, configurada a preclusão lógica, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Por conseguinte, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025 às 16:16:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1]. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2]. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.